Tribunal: TJDFT
Processo: 0731039-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731039-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LINDONVALTON DA SILVA LUSTOSA, GUSTAVO ALMEIDA FURTADO, SUZANA RIBEIRO GOMES PEREIRA FURTADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da execução de título extrajudicial no 0024356-89.2011.8.07.0006, na qual indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, consubstanciadas no bloqueio da carteira nacional de habilitação e do passaporte dos Agravados, LINDONVALTON DA SILVA LUSTOSA, GUSTAVO ALMEIDA FURTADO e SUZANA RIBEIRO GOMES PEREIRA FURTADO. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 134867376 dos autos de origem): “ O pedido de suspensão da CNH do devedor não pode ser acolhido. De fato, o art. 139, do CPC conferiu ao Juízo maior flexibilidade na adoção de medidas para satisfação das execuções. Não obstante, deve haver uma relação de adequação entre a medida adotada com base no referido dispositivo legal e o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, que informa todo o processo executivo. É que o devedor responde pela dívida com o seu patrimônio, e não com a sua pessoa. A suspensão de CNH e de passaporte são medidas que, a priori, não têm relação com a responsabilidade patrimonial da parte devedora. São medidas que, embora não eliminem por completo o direito de ir e vir, consagrado no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal de 1988, geram restrição a esse direito. No caso em exame, o que se vê é que a parte devedora não tem bens, pois todas as pesquisas realizadas pelo Juízo foram infrutíferas. Assim, não há razoabilidade nem proporcionalidade na adoção da suspensão da CNH, que constituiriam apenas uma punição pessoal para a parte devedora. Indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório, observados os critérios da decisão de Id 113859697.” Inconformado, o exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 39358935), o agravante narra ter ajuizado a Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos Agravados, havendo empreendido diversas diligências, entretanto, ainda não obteve êxito de receber o respectivo crédito. Defende a tese de que, como medida constritiva para forçar o recebimento do crédito, é cabível e necessária a suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte dos Agravados. Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo “a fim de que se seja suspensa a decisão do juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e do Passaporte dos Agravados, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária” No mérito requer o provimento do recurso, para confirmar a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 39358933. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não do pedido liminar, a ser decidido à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação do Agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar reclamada. Conquanto não se afaste eventual possibilidade de provimento do recurso, não se verifica, por outro lado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da liminar. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do presente recurso pelo e. Colegiado, sem qualquer prejuízo à parte. Não se olvide que o processo já havia sido suspenso e remetido a arquivo provisório, nos termos do art. 921, § 4o do CPC (ID 113859697). Desse modo, neste juízo de cognição sumária não se verifica requisito imprescindível e cumulativo a concessão da liminar reclamada, razão por que, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator